Tribunal: STF
Processo: RHC 240213
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE INCITAÇÃO AO CRIME, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGOS 286 E 288 DO CÓDIGO PENAL; E 244-B DA LEI Nº 8.069/1990. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 881.010, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INCITAÇÃO AO CRIME. CORRUPÇÃO DE MENORES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DOS CRIMES. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    3. A prisão foi mantida em razão da periculosidade do agravante evidenciada pela gravidade dos crimes. Para o cometimento, o paciente criou um grupo virtual com mais de 30 membros, dedicado a propagar mensagens de violência e ódio, incentivando e planejando ataques violentos a escolas. Ainda, quando a plataforma derrubava os servidores, o paciente recriava os servidores diversas vezes, pretendendo manter-se na senda delitiva. Portanto, o incentivo à jovens para que cometessem ataques em escolas do estado indicam a gravidade da conduta, que justifica a prisão cautelar. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 



    4. Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o recorrente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 286 e 288, parágrafo único, do Código Penal, e 244-B da Lei nº 8.069/1990.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Contra esse decisum, foi manejado writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da custódia cautelar.



    Narra ter sido “postulada em expediente próprio a liberdade provisória em favor do recorrente junto ao Juízo de primeiro, o que, infelizmente não foi atendido, apesar de reunir todos os requisitos necessários ao deferimento, aqueles exigidos pelo inciso III do art. 310 do CPP, não obstante, o pleito não se viu passível de êxito. O digno juízo de piso, não levou e consideração, que, em momento algum, o paciente criou dificuldades ou entraves ao normal andamento do inquérito, tanto assim é que, sequer foi intimado a comparecer àquela delegacia de polícia, pois, se fosse lá, estaria para dar esclarecimentos à autoridade policial, que preferiu requerer a prisão, ao invés de investigar. Trata-se de garoto que tem problemas psicológicos graves”. Pondera “[tratar-se] de pessoa que tem domicílio certo, na cidade de Vitória da Conquista-BA, reside com os genitores no mesmo endereço; não registra condenações criminais, pois, possui apenas 18 anos de idade. Sendo suficiente para cautelar a sociedade aplicação de medidas diferentes da prisão contidas no art. 319 do CPP, com aplicação de proibição de utilizar rede sociais da internet”. Alega que, “na decisão que decretou a prisão preventiva, o ilustre magistrado de piso, apenas, mencionou superficialmente os pressupostos do instituto da prisão preventiva, não fazendo a sua adequação, data vênia, ao caso concreto e de acordo com os elementos indiciários trazidos com o procedimento inquisitório”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Ante ao exposto, requer a recorrente provimento para: 



    a) Liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva, até o julgamento do mérito da presente ordem, suspendendo o mandado de prisão, determinado a expedição de alvará de soltura, sem prejuízo do regular andamento do feito;



    b) No mérito, evidenciado o constrangimento ilegal decorrente da fundamentação e/ou insubsistência dos motivos da prisão cautelar e ofensa ao princípio da proporcionalidade, do que resulta transparente o fumus boni juris e o periculum in mora, animam-se o recorrente, para pugnar pela concessão da presente Ordem de Habeas Corpus em definitivo.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No caso, assim foi fundamentada a prisão preventiva (e-STJ fl. 21): [...]



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fl. 93): [...]



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso, as circunstâncias inscritas nos autos compõem cenário que demonstra a imprescindibilidade da aplicação da prisão preventiva, dada a gravidade dos delitos cometidos.



    Para o cometimento dos crimes, o paciente criou um grupo virtual com mais de 30 membros, dedicado a propagar mensagens de violência e ódio, incentivando e planejando ataques violentos a escolas. Cumpre indicar ainda que quando a plataforma derrubava os servidores, o paciente recriava os servidores diversas vezes, pretendendo manter-se na senda delitiva. Portanto, o incentivo à jovens para que cometessem ataques em escolas do estado indicam a gravidade da conduta, que justifica a prisão cautelar. 



    Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta’. (HC 219565-AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022).



    No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’. (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...]



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. [...]”



    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “as circunstâncias inscritas nos autos compõem cenário que demonstra a imprescindibilidade da aplicação da prisão preventiva, dada a gravidade dos delitos cometidos” pois, “para o cometimento dos crimes, o paciente criou um grupo virtual com mais de 30 membros, dedicado a propagar mensagens de violência e ódio, incentivando e planejando ataques violentos a escolas. Cumpre indicar ainda que quando a plataforma derrubava os servidores, o paciente recriava os servidores diversas vezes, pretendendo manter-se na senda delitiva. Portanto, o incentivo à jovens para que cometessem ataques em escolas do estado indicam a gravidade da conduta”, sendo certo que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”.



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para a garantia da ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo seu modus operandi. Cumpre ressaltar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.869 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. 6. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Incidente de insanidade mental. Excesso justificado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 206.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022)  



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016) 



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente